Tribunal: TJSP
Processo: 1001121-90.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. restituição e quantias pagas e indenização por benfeitorias, proposta por adquirente de imóvel, com base na existência de débitos tributários de responsabilidade da ré - Acolhimento, condenando a ré a restituir a integralidade dos valores pagos - Inconformismo desta, aduzindo nulidade da sentença por vícios de citação e

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. restituição e quantias pagas e indenização por benfeitorias, proposta por adquirente de imóvel, com base na existência de débitos tributários de responsabilidade da ré - Acolhimento, condenando a ré a restituir a integralidade dos valores pagos - Inconformismo desta, aduzindo nulidade da sentença por vícios de citação e desconsideração da contestação apresentada, aduzindo culpa do recorrido, subsidiariamente, culpa concorrente, pleiteando retenção e parte dos valores pagos - Rejeição - Citação por edital válida - Exaurimento das tentativas de localização da ré - Contestação apresentada por curadora especial - Ré que compareceu espontaneamente aos autos, prosseguindo no feito nas condições em que se encontravam - Preclusão consumativa da contestação tardiamente apresentada - Mora da requerida comprovada ante o inadimplemento dos tributos incidentes sobre o imóvel - Apelo desprovido.